Tribunal: TJBA
Processo: 8001328-06.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001328-06.2025.8.05.0269 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LUCAS DOS SANTOS LIMA Advogado(s): ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE FISCALIZAÇÃO. AGERBA. SERVIÇO DE TÁXI. TRANSPORTE INDIVIDUAL. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 11.378/2009. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença de procedência que confirmou tutela de urgência e declarou que o serviço de transporte prestado pelo autor não se submete à fiscalização da AGERBA. A autarquia apelou sustentando competência estadual para fiscalizar transporte intermunicipal e presunção de legitimidade dos atos administrativos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o serviço de transporte individual se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009, que disciplina o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros. III. Razões de decidir 3. O serviço de transporte individual de passageiros não se amolda à infração administrativa referente à prestação de serviço de transporte rodoviário intermunicipal em linhas não abrangidas por concessão ou permissão, pois constitui atividade de natureza diversa. 4. A Lei Estadual nº 11.378/2009 regulamenta exclusivamente o Sistema de Transporte Rodoviário Intermunicipal de natureza coletiva, realizado entre pontos terminais com itinerários, seções, tarifas e horários definidos, não abrangendo o transporte individual sob demanda. 5. O táxi caracteriza-se como transporte individual onde o usuário determina destino, itinerário e horário, não havendo linha regular de funcionamento, sendo o alvará municipal autorização suficiente para a atividade. 6. A competência municipal para regulamentação do serviço de táxi decorre do art. 30, V, da Constituição Federal, que atribui aos Municípios a organização dos serviços públicos de interesse local. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados em R$ 1.000,00. Tese de julgamento: "1. O serviço de transporte individual prestado devidamente licenciado pelo Município não se sujeita à fiscalização da AGERBA com base na Lei Estadual nº 11.378/2009. 2. A legislação estadual que disciplina o transporte intermunicipal aplica-se exclusivamente aos serviços de natureza coletiva com características de linha regular." _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 30, V; Lei Estadual nº 11.378/2009, arts. 4º e 40; CPC, art. 85. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8000103-53.2022.8.05.0269, Quinta Câmara Cível. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001328-06.2025.8.05.0269, sendo Apelante Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia – AGERBA e Apelado Lucas dos Santos Lima, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator